Tribunal: STF
Processo: ARE 1359249
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJMG, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - REJEIÇÃO. O reconhecimento da repercussão geral em processo que trata da mesma matéria dos autos não enseja seu sobrestamento automático, visto que, para tanto, necessária prévia e expressa determinação do STF (art. 328 de seu Regimento Interno), o que não se verifica na espécie. Preliminar rejeitada. - MERITO - IPVA - VEICULO OBJETO DE ALIENAÇAO FIDUCIARIA - LEI ESTADUAL N. 14.937/2003 - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DO AUTOMOTOR, PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - NULIDADE DA CDA - NÃO OCORRÉNCIA - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PRESCINDIBILIDADE - LANÇAMENTO DE OFÍCIO MEDIANTE O ENVIO DE CARNÊ - ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE - PRECEDENTES DO STJ - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL - AUSÊNCIA - MULTA - PERCENTUAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. O lançamento do IPVA ocorre de ofício pelo Fisco e a notificação dos contribuintes é feita mediante a publicação das respectivas tabelas e ampla divulgação do vencimento e da forma de pagamento. A Lei estadual n. 14.937/2003 institui como contribuinte do IPVA o proprietário do automotor (art. 4º), respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária (art. 5º, inciso I). 



    3. A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, detém a propriedade do automotor, razão pela qual possui legitimidade passiva ad causam, o que por si só confere validade à norma estadual que estabelece tal condição.



    4. Validade da CDA que embasa a execução fiscal, porquanto observadas as exigências do art. 202 do Código Tributário Nacional.



    5. O envio da guia de recolhimento do IPVA para o endereço do contribuinte configura notificação presumida acerca do lançamento do tributo, cabendo-lhe afastar a presunção em juízo, comprovando o seu não-recebimento.



    6. Não se há falar em vicio da Lei estadual n. 14.93712003, por suposta incompetência legislativa do Estado de Minas Gerais, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu por mais de uma vez que, ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, os Estados-membros podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no ad. 24, § 31, da Constituição (2ª Turma, RE 601.247 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.05.2012, DJe 13.06.2012).



    7. Afigura-se legítima a cobrança da multa no índice de 50% do débito tributário, pois lastreada em lei estadual, que estabelece que o encargo só incide neste patamar nos casos em que a Fazenda se vê compelida a provocar o Judiciário para satisfazer o crédito tributário.



    8. Recurso a que se nega provimento.” (eDOC 5, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, “a” e “b”; 155, III; e 156, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, o seguinte:



    “Não há meramente convenção particular que atribua ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, mas sujeição passiva direta que lhe imputa a condição de contribuinte do IPVA por conta da posse direta, expressão econômica do animus domini, e grande maioria do plexo dos direitos da propriedade do veículo automotor (usar, gozar e reaver), nos termos da lei civil. Por outro lado, frise-se, que ao credor fiduciário, ora Recorrente, cumpre tão-só um subjugado direito de dispor por alienação a terceiros, atrelado a uma condição (resolúvel) fiducial de garantia, o que transparece inequívoco direito real de garantia. 



    Portanto, devido ao financiado exercer com exclusividade a posse DIRETA, o USO e o DOMÍNIO do bem, as despesas advindas do veículo objeto do financiamento fiduciário, como IPVA, taxas, seguros, guinchos, taxas, devem ser de responsabilidade do financiado devido a esse domínio exercido, adquirido pela natureza do contrato fiduciário. 



    A lei estadual mineira que embasa a cobrança do crédito tributário imputa ao Recorrente o pagamento do crédito tributário em razão do seu vinculo contratual com o legitimo proprietário do veículo automotor nos contratos de alienação fiduciária, esta disposição viola a Lei Federal, que é a Constituição Federal, que determina que o sujeito passivo do IPVA é o proprietário bem como viola o CTN, Lei Federal, em seu artigo 110, ao alterar o conceito de Alienação Fiduciária do direito civil.” (eDOC 9, p. 14)



    Argumenta-se, ainda, ter a lei mineira invadido reserva de lei complementar quando tratou da responsabilidade tributária do IPVA.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local, a federal e normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Lei estadual 14.937/2003, Código Tributário Nacional, Código Civil e Decreto-lei nº 911/1969) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, na alienação fiduciária, a legislação mineira imputa ao credor a condição de responsável solidário pelo IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Outrossim, a Lei estadual n. 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que trata do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), institui como contribuinte de tal tributo o proprietário do veículo automotor (art. 40), sendo que respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária (ad. 51 , inciso 1). 



    Nesse passo, o que dá ensejo à cobrança do IPVA é propriedade de veículo automotor, e, conforme acima explicitado, o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem atê que se ultime a relação contratual, com o adimplemento total dos valores pelo devedor fiduciário e a respectiva transferência do domínio. 



    Verifica-se, assim, que há respaldo legal a ensejar a inclusão do apelante no polo passivo da execução fiscal, uma vez que este, na qualidade de credor fiduciário, detêm a propriedade dos automotores. 



    E nem há de se falar em vício da referida norma, por suposta incompetência legislativa do Estado de Minas Gerais, que pudesse dar ensejo á nulidade da CDA em questão. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu por mais de uma vez que, ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, os Estados-membros podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 301 da Constituição (2a Turma, RE 601.247 AgR, ReI. Mm. Ricardo Lewandowski, j. 29.05.2012, DJe 13.06.2012). 



    Logo, também não houve qualquer usurpação legislativa por parte da Lei estadual n. 14.937/2003, ao instituir o credor fiduciário como co-devedor do IPVA. 



    Como se não bastasse, a circunstância inconteste de que a propriedade dos automotores alienados em garantia é do credor fiduciário enseja cristalina a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre os bens. 



    Dessa forma, tem-se que a instituição financeira recorrente possui legitimidade passiva ad causam, como bem decidiu o i Sentenciante.” (eDOC 5, p. 7-8) 



    Portanto, constata-se que a decisão impugnada não divergiu da jurisprudência do STF, segundo a qual os estados-membros possuem competência legislativa plena para editar normas gerais a propósito do IPVA, enquanto inexistir lei complementar nacional sobre o tema.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Incidência da Súmula 280 do STF. 6. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 974163 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.08.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 15.8.2008) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…)”. (RE 601.247 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2012) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido quanto à caracterização da responsabilidade tributária da parte recorrente restringe-se ao âmbito da legislação local e infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1307614 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.04.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1169945 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.04.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 830.373 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 14.937 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1. A questão referente à responsabilidade fiscal solidária passiva para quitação do IPVA, entre o proprietário e o possuidor de fato do veículo automotor alienado é matéria de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 934.007 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.3.2016). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI Nº 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE-AgR 936.170, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1.8.2016). 



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 935.555AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2017 ).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente